Tribunal: TJBA
Processo: 8061451-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061451-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: R. M. D. J. B. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DO PLANO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS NA ORIGEM. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MULTA DIÁRIA E TETO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO QUE SE IMPÕE, PARA R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS COM TETO MÁXIMO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE E DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a manutenção de contrato coletivo por adesão cancelado unilateralmente, garantindo à parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a continuidade da cobertura assistencial nas mesmas condições previamente contratadas, até julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, de modo a justificar a manutenção da decisão de primeiro grau que assegura a continuidade do tratamento médico por meio do plano de saúde cancelado.

Se há razoabilidade na fixação da multa, na regularidade da incidência e no teto máximo estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cognição no agravo de instrumento limita-se à análise da regularidade da decisão interlocutória impugnada, não sendo possível exame aprofundado do mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

5. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

6.A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, estabelece que é vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial à manutenção da vida ou da integridade física do beneficiário, mesmo diante de rescisão regular do contrato coletivo.

7. O fumus boni iuris se encontra presente ante a ausência de demonstração, pela operadora, da ocorrência de hipóteses legais que autorizam a rescisão contratual, nos termos do art. 13, parágrafo único, II e III, da Lei n.º 9.656/98, especialmente diante da ausência de notificação prévia e da vigência de tratamento continuado.

8.O periculum in mora está configurado na iminência de interrupção de tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento e bem-estar de menor com TEA, impondo risco concreto de agravamento do quadro clínico e violação ao direito fundamental à saúde e ao equilíbrio contratual.

9.A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem reiteradamente reconhecido a ilicitude da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em situações análogas, notadamente quando ausente a devida notificação ou quando existente tratamento médico em curso.

10. Não há razoabilidade na multa diária fixada em R$1.000,00, (mil reais), com teto máximo em R$30.000,00 (trinta mil reais), mormente porque não há notícia de descumprimento que autorizasse a majoração para além do patamar praticado por esta corte. Redução que se impõe, para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se fixa em R$300,00 (trezentos reais), com teto máximo em R$30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada de ofício para reduzir valor da multa diária e teto máximo de incidência.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para manutenção de plano de saúde cancelado unilateralmente é legítima quando demonstrados o tratamento médico em curso e a ausência dos requisitos legais para a rescisão contratual.

A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo enquanto o beneficiário estiver submetido a tratamento médico essencial, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

A ausência de notificação prévia e a existência de tratamento contínuo autorizam a manutenção liminar do vínculo contratual até julgamento final da demanda.

A multa diária, para caso de descumprimento, deve ser fixada em valor razoável e proporcional, mormente em se considerando que não há notícia de descumprimento que autorize fixação em vultosa quantia. Atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observância ao entendimento desta corte de justiça, cabe a redução do valor diário para R$300,00 (trezentos reais), bem como do teto máximo, para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II e III; CDC, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1082; TJ-BA, AI nº 8015448-90.2022.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 07.02.2023; TJ-BA, AI nº 8046051-15.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 19.03.2024.

Vistos,
discutidos e relatados
estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8061451-35.2024.8.05.0000, onde figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e como agravado
R. M. D. J. B., representado por sua genitora GERLANI MACEDO DE JESUS,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
entretanto

reformando de ofício, em parte,
a decisão
desafiada, apenas para reduzir a multa diária e seu teto máximo de incidência, mantendo no mais a decisão, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04